Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-62.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos – Pleito de reforma – Impossibilidade - Instituição financeira que deixou de demonstrar a regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos – Pleito de reforma – Impossibilidade - Instituição financeira que deixou de demonstrar a regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção – Falha na prestação dos serviços – Existência de relação jurídica pretérita que não implica regularidade de todo e qualquer débito – Inexistência de termo de adesão dos cartões, de prova do envio e dos respectivos desbloqueios – Faturas unilaterais - Declaração de inexigibilidade irretorquível - Recurso não provido.
APELAÇÃO DA AUTORA – Inexistência do dever de indenizar – Legítima inscrição preexistente – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002425-62.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado/apelante NIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 2/11
Voto no 21798
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Niria Aparecida de Oliveira Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO DO RÉU
Ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório
Débitos
inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não
reconhecido pela autora
Pedidos parcialmente
acolhidos para declarar a inexistência dos débitos
Pleito de reforma Impossibilidade - Instituição
financeira que deixou de demonstrar a regularidade
dos débitos apontados nos órgãos de proteção
Falha na prestação dos serviços Existência de
relação
jurídica
pretérita
que
não
implica
regularidade de todo e qualquer débito Inexistência
de termo de adesão dos cartões, de prova do envio e
dos respectivos desbloqueios Faturas unilaterais -
Declaração
de
inexigibilidade
irretorquível
-
Recurso não provido.
APELAÇÃO DA AUTORA
Inexistência do
dever de indenizar Legítima inscrição preexistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 3/11
Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça Entendimento sedimento pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia, submetido
à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973 Recurso improvido.
As partes se insurgem em face da r. sentença de
fls.200/204, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poá,
nos autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório
proposta por Niria Aparecida de Oliveira Silva contra Banco Itaucard
S/A, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a
inexigibilidade dos débitos impugnados. Em razão da sucumbência
recíproca cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e
das despesas processuais, além disso, fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa, a ser igualmente dividido entre os patronos
das partes.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço.
Afirma que os débitos indicados nos órgãos de proteção derivam do
inadimplemento das faturas dos cartões de crédito disponibilizados à
autora. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 4/11
de indenizar (fls.209/222).
De seu turno, busca a autora, a reforma do decidido,
sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça, porquanto, a anotação preexistente é igualmente ilícita.
Pleiteia, ao final, a reforma parcial da r. sentença para condenar o réu ao
pagamento de indenização no valor de vinte salários mínimos (fls.
306/309).
As partes não ofereceram contrarrazões.
Recursos tempestivos e regularmente processados, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço dos recursos, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhes provimento.
Ab initio, observo que os recursos serão julgados
conjuntamente, dada a identidade das matérias alegadas pelas partes.
Trata-se de ação declaratória decorrente de supostas
restrições creditícias realizadas indevidamente pelo banco em face da
autora.
Argumentou a autora ter tomado conhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 5/11
inserção de seus dados nos órgãos restritivos por débitos desconhecidos.
Alegou desconhecer as inserções quanto aos valores de R$1.926,00,
R$1.254,27 e R$1.446,00, sendo que, ao solicitar informações ao banco,
não obteve esclarecimento, tendo esgotado todos os meios administrativos
disponíveis. De sua parte, o réu apresentou contestação,
sustentando que os débitos são oriundos do inadimplemento das faturas
dos cartões de crédito solicitados e utilizados pela autora. Afirmou que as
inscrições decorreram do exercício regular de direito, não havendo dano
moral passível de indenização.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
Nesse passo, aplicável o artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Nesse passo, incumbia ao réu o ônus de comprovar,
em juízo, a legitimidade dos débitos contestados, não sendo razoável exigir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 6/11
da consumidora prova negativa (no sentido de que não contratou),
mormente se considerarmos sua hipossuficiência técnica frente à
instituição financeira.
Todavia, a despeito da apresentação de contestação,
desse ônus a instituição financeira não se desincumbiu, tendo se limitado a
refutar as alegações expostas na exordial, com fulcro no contrato de conta
corrente celebrado entre as partes e telas sistêmicas referentes aos supostos
cartões de crédito.
Vale destacar, inicialmente, que na hipótese de adesão
ao cartão, a emissão do plástico sujeitar-se-ia à análise de crédito e efetiva
aprovação, seguida do encaminhamento de cópia do contrato.
À luz dos autos inexiste prova quanto à adesão dos
cartões, envio, desbloqueio e menos ainda utilização, sendo oportuno
consignar que todas as faturas coligidas são unilaterais.
Nesse passo, a prova produzida corrobora a tese
esposada pela autora, no sentido de ser indevida a inscrição originária em
relação a débitos verificados a partir da utilização dos indigitados cartões
de crédito.
Vê-se, portanto, que o banco não trouxe aos autos
documentos hábeis a corroborar ou desconstituir as afirmações da
requerente, não se desincumbindo, assim, do ônus de comprovar os fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 7/11
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme
prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto ao dano moral, sem razão a autora.
A restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano
moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não suportava,
por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes.
Contudo, no caso dos autos, conforme alinhavado pelo
d. juiz sentenciante, a autora possuía, em data anterior, outro apontamento
que não o discutido nestes autos (fls.28/29).
Cumpre ressaltar, ainda, que a singela alegação, no
sentido de que a anotação preexistente é igualmente irregular não prospera,
não havendo prova nesse sentido.
O dano moral não se deve puramente à negativação,
mas, por óbvio, aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta
com restrição anterior, já padece dos efeitos dela advindos (mormente o
abalo ao crédito), pelo que, em relação a restrições posteriores, não se
verifica prejuízo indenizável.
Nessa linha, o teor da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 8/11
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no 1.386.424 -
MG, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil
de 1973, julgado em 27/04/2016 (cuja ementa a seguir se transcreve):
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito",
cf.
REsp
1.002.985-RS,
rel.
Ministro Ari

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 9/11
Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4.
Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram
constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1386424/MG,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe
16/05/2016)
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“DANOS MORAIS. Falta de prova do ato ilícito atribuído
ao banco. Hipótese em que o inadimplemento do correntista
tornou legítima a inscrição de seu nome em cadastros dos
órgãos de restrição ao crédito. Inadmissibilidade da inversão
do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das
alegações do recorrente. Hipótese em que incumbia ao autor
a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I,
CPC). Consideração da disposição contida no artigo 12, I,
da Resolução n. 2.747/2000, do BACEN, a tornar
imprescindível o encerramento formal do contrato bancário.
Legitimidade
da
cobrança
das
tarifas,
do
valor
representativo de saque, do débito de fatura de cartão de
crédito e das parcelas do financiamento bancário. Aplicação
do teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 10/11
Imposição de pena por litigância de má-fé, com
arbitramento da indenização em 5% sobre o valor atribuído
à causa [R$ 44.753,55], fixada a multa de 1% sobre a mesma
base de cálculo. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido, com observação”
(Apelação no. 1003374-16.2014, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 14/12/2015, v.u.).
“INDENIZATÓRIA

Hipótese
em
que
a
autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida em
cadastro de restrição ao crédito Documentos juntados pelo
banco que comprovam a relação jurídica Ausência de
impugnação específica Outras inscrições preexistentes
Incidência
da Súmula 385 do
STJ

Sentença
de
improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença
mantida Apelo improvido. Dispositivo: negam provimento
ao recurso com observação” (Apelação no. 1002250-89.2014,
Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 09/11/2015, v.u.).
Além disso, a aplicação da referida súmula não se
restringe aos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, a ilegalidade
consiste na inserção/manutenção indevida de dados, independentemente,
do órgão ou pessoa responsável pelo cadastramento e publicação.
Por fim, deixou de aplicar o disposto no art.85, §11 do
Código de Processo Civil porque as partes não ofereceram contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002425-62.2017.8.26.0462 Poá Voto no 21798
Fls. 11/11
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora